Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727343-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DARLAN DE VASCONCELOS SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. O objetivo da medida postulada pelo exequente era verificar a existência de imóveis registrados em nome do devedor, possivelmente irregulares ou ainda em processo de regularização, como forma de prosseguir com a execução. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator